Tribunal: TJDFT
Processo: 0729457-09.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANOS A VEÍCULO DURANTE SERVIÇO DE ROÇAGEM EM CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. TERMO DE RESPONSABILIDADE ASSINADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais alegadamente causados a veículo de morador durante prestação de serviço de roçagem contratado pelo condomínio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o Condomínio deve ser responsabilizado pelos danos alegadamente causados ao veículo do apelante durante serviço de roçagem para limpeza e reorganização de área comum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil subjetiva exige a presença cumulativa de conduta culposa, dano e nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo (artigos 186 e 927 do Código Civil).
4. O autor não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, conforme exige o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
5. As fotografias acostadas aos autos demonstram pequenos arranhões no veículo, mas não estabelecem nexo causal com o serviço de roçagem realizado no Condomínio, inexistindo laudo técnico ou outra prova pericial que relacione os danos à atividade realizada.
6. O Condomínio comprovou comunicação prévia aos moradores via WhatsApp, que foi visualizada por coabitante da unidade em que reside a parte apelante, bem como demonstrou que a parte apelante assinou Termo de Responsabilidade assumindo total responsabilidade por danos ao veículo estacionado em vaga provisória.
7. Não há demonstração de violação a direitos da personalidade no caso narrado, configurando a situação mero dissabor cotidiano, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil do condomínio por danos a veículos exige comprovação de conduta culposa, dano e nexo causal, cabendo ao autor o ônus probatório. 2. A ausência de laudo técnico ou prova pericial que estabeleça nexo causal entre os danos e o serviço prestado impede o acolhimento da pretensão indenizatória. 3. Mero dissabor decorrente de alegados danos não comprovados não configura dano moral indenizável.
_____
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I e II; CPC, art. 85, § 11